Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-46.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. NÃO VERIFICADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1. Os requisitos legais para ser reconhecida a situação de usucapião especial familiar estão previstos no art. 1240-A do CC. O abandono do lar pelo ex-cônjuge deve ser voluntário e injustificado e o cônjuge que permanecer no imóvel adquirirá o domínio ou a propriedade integral do bem.
2. O abandono deve ser voluntário, infundado e definitivo. Nesse sentido, orienta o Enunciado 595 da VII Jornada de Direito Civil, in verbis: “O requisito "abandono do lar" deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável.”
3. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de abandono do lar capaz de conferir o direito à usucapião. O apelado deixou o imóvel em razão do término do relacionamento e do deferimento de medida protetiva de urgência em favor da apelante contra o apelado.
4. O venire contra factum proprium impede que determinada pessoa exerça direito do qual é titular contrariando um comportamento anterior, visto que tal conduta despreza a confiança e o dever de lealdade.
5. Não se pode de maneira contraditória determinar judicialmente à parte apelada comportamentos que obstem a possibilidade de comparecimento ao lar e simultaneamente puni-la com a perda de propriedade pela mesma razão.
6. Recurso desprovido.